Tribunal: TJBA
Processo: 8025631-18.2025.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8025631-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Advogado(s)
:
DANIEL FARIAS HOLANDA

REU: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo
PSOL – Partido Socialismo e Liberdade
contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta em face das
Leis Complementares Municipais nºs 1.873/2023 a 1.876/2023 do Município de Camaçari/BA
, que instituíram novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e normas correlatas. O embargante alegou a existência de
erro material
, afirmando que a decisão incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de efetiva participação popular no processo legislativo municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar se há erro material, omissão, contradição ou obscuridade
na decisão que indeferiu a liminar em sede de ADI, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o embargante busca
reexame do mérito
da decisão, hipótese inadmissível na via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
embargos de declaração
destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito ou ao reexame da convicção judicial.

O suposto erro material apontado pelo embargante — quanto à existência de participação popular no processo legislativo — constitui
juízo valorativo do relator
, fundado em cognição sumária própria da análise cautelar, não configurando inexatidão mecânica ou lapso redacional.

A
dissidência quanto à valoração das provas
não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, mas simples inconformismo com o resultado do julgamento.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios
não são meio hábil para rediscutir matéria já decidida
, ainda que com fins de prequestionamento (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2002149/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11/03/2024, DJe 15/03/2024; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14/03/2022, DJe 17/03/2022).

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, deve ser
rejeitado o recurso aclaratório
, mantendo-se a decisão atacada em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

A divergência quanto à apreciação das provas ou à conclusão jurídica do julgador não configura erro material.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIII; Constituição do Estado da Bahia, arts. 13, 31, II, 55 e 64; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.868/1999, arts. 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl no AgInt no AREsp 2002149/SP
, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11/03/2024, DJe 15/03/2024.

STJ,
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022, DJe 17/03/2022.

STJ,
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.721.713/SP
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/02/2022, DJe 15/03/2022.

TJDFT,
Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI
, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

STJ,
EDcl no AgInt no REsp 1799361/SP
, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24/08/2020, DJe 28/08/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, em
CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.